Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), VALDINEY SILVA PACHECO - CPF: 690.896.041-20 (RECORRIDO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA VALOR DIVERSO CONTRATADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.

DANOS MORAIS AFASTADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de reparação por danos materiais e morais
em que a parte Reclamante pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de cobrança diversa do plano contratado.

2.
Narrou a parte autora que
“(...) no mês de agosto de 2019 o Autor foi procurado pela empresa Ré que ofereceu um plano de internet muito superior ao que possuía o Autor, e outros inúmeros benefícios a seguir listados: INTERNET DE 50 GIGAS + LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA + FACEBOOL + WHATSAPP + INSTAGRAN + MESSENGERE +YOUTUBE + NETFLIX, liberados para navegação, pelo valor mensal fixo de R$99,00 (noventa e nove reais). (...) Diante de tal oferta o Autor aceitou o plano ofertado sendo que no dia 05/08/2019 o Autor recebeu a consulta do técnico da empresa para promover a instalação dos serviços (modem novo) + nova linha telefônica. Já no mês de outubro o Autor foi surpreendido ao receber a fatura ao verificar que na mesma apresenta como valor do plano o valor de R$199,83 (cento e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) em detrimento ao valor contratado de R$99,00 (noventa e nove reais).”

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência, condenado a ré a restituir a autora os valores de
R$
201,66; R$ 213,54; 201,66; 201,66; 224,04 a título de danos materiais e condenando-a ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
A parte ré apresentou recurso inominado, sustentando

no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido. Pleiteia a reforma da sentença referida, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

5.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

6.
Inicialmente,
quanto à legalidade das cobranças, após a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, ficou a ré incumbida de comprovar a legalidade da cobrança do serviço, entretanto
, consoante se aufere da matéria probatória carreada aos autos, os documentos juntados pela ré são confusos e incapazes de comprovar a legalidade da cobrança dos valores a mais que o contratado pelo serviço a que se restringe a demanda. Portanto, não tendo a ré se desincumbido do ônus a que lhe convinha, hígida é a declaração da ilegalidade das cobranças referentes ao serviço de
telefonia
descrito na inicial.

7.
Contudo, inobstante a configuração do ato ilícito por parte da reclamada, não há como admitir que implicou ele na caracterização de danos morais, já que, para tanto, seria imprescindível a comprovação de que houve abalo capaz de afetar profundamente o indivíduo, causando-lhe desequilíbrio emocional a tal ponto que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano.

8.
O entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que
“a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,de tempo desarrazoado”
julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

9.
Desta forma, em que pese indevida a cobrança acima do valor contratado, no caso concreto não há notícia de que tenha se configurado ato restritivo de crédito, ou que a parte autora tenha sido privada da utilização dos serviços de telefonia, mas apenas falha na cobrança excessiva do serviço. Nessa situação,
o dano moral deve ser demonstrado, não presumido
. Consequentemente, não tendo o autor produzido nos autos qualquer prova de que a cobrança reputada indevida lhe trouxe prejuízo sério ou irreparável ou, ainda, que do fato decorreu forte abalo em seus direitos de personalidade, há que ser afastada a indenização por danos morais alegados.

10.
A repetição do indébito é cabível quando constatado o pagamento indevido. No presente caso, o pagamento indevido (valores que excederam o valor contratado) deve ser restituído em dobro, por se tratar de engano não justificável conforme o preceito do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.078/90.

11.
Sentença parcialmente reformada,
apenas

para
afastar a condenação por danos
,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
ação de reparação por danos materiais e morais
em que a parte Reclamante pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de cobrança diversa do plano contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 25805849;

2. Condenar a Reclamada a restituir a Reclamante os valores de: R$ 201,66 (Setembro/2019); R$ 213,54 (Outubro/2019); R$ 201,66 (Novembro/2019); R$ 201,66 (Dezembro/2019) e R$ 224,04 (Janeiro/2020), a titulo de danos materiais. Valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação, e;

2. Condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados.

Inconformado, a Recorrente
OI MÓVEL
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que sejam julgados improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021